Tribunal: TJMT
Processo: 0003347-33.2016.8.11.0023
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003347-33.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 855.066.641-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSE GOMES CARDOSO - CPF: 275.402.781-53 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), DEYVISON TAKEYKI CARDOSO - CPF: 059.771.731-13 (APELADO), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (APELANTE), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), DEYVISON TAKEYKI CARDOSO - CPF: 059.771.731-13 (APELANTE), JOSE GOMES CARDOSO - CPF: 275.402.781-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO –
1. RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO – ALEGADA COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME – CONVERGÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. RECURSO ACUSATÓRIO
– 2.1. PENA-BASE – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – CONSTATAÇÃO – MAJORAÇÃO PENAL – NECESSIDADE -

2.2. AGRAVANTE DA SURPRESA – FRAÇÃO DE AUMENTO – ELEVAÇÃO – POSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO PRETORIANA CONSENTÂNEA –
3. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO – APELO ACUSATÓRIO PROVIDO.

1. Quando a conclusão condenatória se ampara em prova cabal e indene de dúvida acerca da autoria delitiva, bem como das qualificadoras, sustentada, sobretudo, no depoimento de testemunhas, inverossimilhança da negativa de autoria e apreensão da arma de fogo utilizada no crime, é defeso ao Tribunal de Justiça anular a decisão soberana do Conselho de Sentença nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

2. Pena. Majoração.

2.1. A premeditação do homicídio torna possível a majoração da pena-base ante a maior culpabilidade da conduta. Inteligência do Enunciado n. 49/TJMT.

2.2. A fração mínima aplicável á hipótese da agravante da surpresa no homicídio é de 1/6 da pena. Precedentes do STJ.

3. Apelo defensivo desprovido. Apelo acusatório provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Marcelo Mantovanni Beato, bem como pela defesa comum de
José Gomes Cardoso
e
Deyvison Takeyki Cardoso
, ambos qualificados e representados por advogados constituídos, nas pessoas dos Drs. Carlos Alberto Kch, OAB/MT 7299-B, e Jiuvani Leal, OAB/MT 24645-O, em face do veredicto condenatório e respectiva sentença lavrada nos autos da Ação Penal n. 0003347-33.2016.8.11.0023, cód. 81409, da 2a Vara da comarca de Peixoto de Azevedo, que
condenou
os dois últimos pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima Rogério da Silva Oliveira, perpetrado em 20/7/2016, por volta de 06h50min, na rua Mondaí, n. 169, bairro Santa Isabel, em Peixoto de Azevedo, imputando ao
primeiro
a pena privativa de liberdade de
13 anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao
segundo
, a reprimenda de
12 anos de reclusão, em regime inicial igualmente fechado
.

Nas razões acusatórias, constantes dos ids. 6728916 a 6728917, o Promotor de Justiça recorrente postula a
majoração da pena aplicada a ambos os apelados
.

Sustenta que, além da gravidade excepcional da conduta delitiva irrogada a ambos os apelados, o crime também foi perpetrado mediante
premeditação
, o que torna necessária a elevação da pena também por conta dessa circunstância judicial.

Além disso, sustenta a necessidade de elevação da fração de aumento de pena ante a agravante da surpresa ao apelado José, para que se amolde ao
quantum
de 1/6 indicado pela melhor doutrina e jurisprudência sobre o tema.

Pede, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 59, 67 e 68, parágrafo único, todos do CP, para efeito de interposição de recursos excepcionais, caso o pedido não seja atendido por esta Corte Estadual.

Nas contrarrazões ao recurso acusatório, a defesa comum de ambos os apelados, pede o
total desprovimento
do apelo [ids. 6728928 a 6728929].

Alega-se, a esse respeito, que, nada obstante o acerto da sentença quanto à ausência de modulação desfavorável da culpabilidade, cujo acréscimo respectivo importaria em duplicidade de elementos inerentes ao tipo penal, pois a dinâmica fática não revela qualquer dado de excepcionalidade, sequer sendo possível aventar que a superioridade numérica de agressores em relação à vítima única pudesse servir de supedâneo à majoração da pena-base.

Em seguida, acentua o acerto da sentença quanto à compensação aplicada na sentença, entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificadora migrada para o âmbito das circunstâncias legais, e a atenuante da menoridade relativa, reconhecida em prol de Deyvison.

Quanto ao coapelado José Gomes, entendeu que a fração decorrente da referida migração atendeu aos anseios de proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual merece ser mantida.

Realizada a distribuição por prevenção [id. 6985161], em razão da pretérita apreciação do Recurso em Sentido Estrito 27275/2018, fora

conferida vista dos autos à Procuradoria de Justiça, que, ao visualizar a ausência de razões de apelação ao recurso defensivo interposto no id. 6728917, solicitou a conversão do julgamento em diligência para o fim de sanear a ausência de razões e contrarrazões recursais [id. 7568411].

Deferida a medida [id. 7569209], os autos baixaram em diligência para o adimplemento da ritualística recursal.

Com efeito, a defesa comum de ambos os réus apresentou razões de apelação nos ids. 24877451 a 24877451, sustentando a
manifesta contrariedade do veredicto à prova dos autos
, passível de
anulação do Júri Popular por absoluta ausência de prova incriminadora
.

Registra que a simples localização da arma do crime na residência da família dos apelantes não é motivo para atribuir-lhes a acusação de homicídio, dada à nebulosidade quanto à quantidade de pessoas que estavam na cena do crime.

Alega, ainda, que não existe qualquer testemunha ocular que garanta com um mínimo de certeza que mais de uma pessoa participou do crime, e ainda porque, não haveria como ambos dispararem a mesma arma ao mesmo tempo.

Nas contrarrazões ao recurso defensivo, a douta acusação postula o seu total
desprovimento
[ids. 24877450 a 24877450].

O arrazoado acusatório menciona que a condenação está assentada não só na apreensão da arma na residência dos apelantes, mas, na sabida desavença existente entre as famílias da vítima e acusados por conta de conflito de terras, alicerçadas, ainda, no depoimento prestado pelo delegado de polícia que presidiu às investigações e investigadores de polícia ouvidos em Juízo, que noticiam que a vítima havia sido ameaçada de morte por Deyvison dias antes de ser morta e por isso registrou boletim de ocorrência contra ele.

Estabelece ainda a conclusão de que, ainda que possível fosse antever a duplicidade de versões para o mesmo fato, uma absolutória e outra condenatória, seria lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, de modo que a anulação do júri somente poderia ocorrer se nenhum elemento de convicção fosse trazido aos autos.

A douta Procuradoria de Justiça, na pessoa da eminente Dra. Julieta do Nascimento Souza [id. 30082971], opinou pelo
provimento
do apelo acusatório, e
desprovimento
do recurso defensivo, consoante resumo abaixo:

“
SUMÁRIO:
Recurso de Apelação Criminal – Homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima –
Irresignação Ministerial
– 1) Pretendido redimensionamento da pena: a) Primeira fase: Requer a negativação da culpabilidade para os dois acusados, considerando que o crime foi premeditado –
Possibilidade
– A premeditação constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade – b) Segunda fase: pretendida o aumento de pena para o acusado JOSÉ GOMES na fração de 1/6 referente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima –
Possibilidade
– Quantum mínimo de 1/6 indicado pela doutrina e jurisprudência –
Irresignação Defensiva
– Pretendida a anulação da decisão do Conselho de Sentença, por decisão manifestamente contrária às provas dos autos –
Impossibilidade
– não é manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão dos jurados que optaram por uma das versões que lhes foram apresentadas, versão esta calcada nos elementos probatórios contidos nos autos –
Pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do apelo defensivo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso primeiramente o pedido mais abrangente, de anulação do Júri Popular por manifesta contrariedade do veredicto à prova da coautoria delitiva tributada aos apelantes
José Gomes Cardoso
e
Deyvison Takeyki Cardoso
, cujo provimento prejudicaria a análise do anseio acusatório.

I – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JÚRI POPULAR – MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS

A denúncia, julgada
totalmente procedente
pelo Conselho de Sentença, assim sintetizou os fatos:

"
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 20 de julho de 2016, por volta das 06h50min, na Rua Mondai, no 169, Bairro Santa Isabell, neste Município de Peixoto de Azevedo-MT, os indiciados José Gomes Cardoso e Deyvison Takeyki Cardoso, com nítida intenção homicida e m unidade de desígnios, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Rogério da Silva Oliveira.

Restou apurado dos autos que a genitora da vítima Rogério da Silva Oliveira, Sra. Zelia Rita da Silva, possuía demanda judicial em trâmite na Comarca de Peixoto de Azevedo-MT contra Vilma Yoshiko Takahashi, genitora de Deyvison e esposa de José, cuja discussão envolvia a posse de um imóvel urbano.

Segundo restou demonstrado, diante do conflito judicial referente ao imóvel, na data de 16/7/2016 os indiciados José e Deyvison se aproximaram da vítima (que estava próximo ao imóvel em discussão), e Deyvison, gesticulando como se estivesse portando uma arma de fogo na cintura, intimidou Rogério o qual imediatamente saiu do local amedrontado.

Evola-se do feito que diante do fato, Rogério dirigiu-se até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil e registrou um Boletim de Ocorrência (no 2016.221227), pois sentiu-se ameaçado pelos indiciados, principalmente pelo fato de seu padrasto, Eloi Antonio Altenhofen, ter sido assassinado na data de 30/06/2016, homicídio este que já apontava como motivação a discussão acerca do imóvel em litígio.

Infere-se do presente caderno informativo que, temendo por sua vida, Rogério da Silva Oliveira reforçou as travas de segurança de sua residência (com borrachas a partir de pneus e ripas), pois tinha percebido que a casa estava sendo vigiada no período noturno.

Depreende-se que, no dia 20/07/2016, os indiciados passaram a vigiara a movimentação da casa e, aproveitando-se do momento em que a genitora da vítima se ausentou do local para comprar pães, pularam o muro e adentraram ao imóvel.

No interior do imóvel, agindo com intenção homicida, na posse de arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 (trinta e oito) e sem que a mesma pudesse esboçar qualquer tipo de defesa (pois aparentemente tinha acabado de acordar, pela constatação de local do fato, fls. 09/28), dispararam contra a vítima, a curta distância e pelas costas, na região da cabeça, conforme laudo de necropsia, conforme laudo de necrópsia, causando uma ferida elíptica, com bordas apresentando zona de tatuagem, contusão de enxugo, medindo em torno de 1,0cm, compatível com ferida de arma de fogo localizada na região parietal direita, o projeto foi da direita para a esquerda e dirigiu-se levemente de cima para baixo, na diagonal, transfixou tecidos e alojou-se na calota craniana/couro cabeludo, da região frontal esquerda, fazendo ferida a bordas evertidas, com zona de contusão (fls. 30), a qual foi a causa eficiente de sua morte.

O motivo torpe está demonstrado na medida em que o homicídio foi perpetrado pelos suspeitos em razão de litígio judicial pela propriedade de um imóvel que envolvia Rogério, sua genitora Zelia e os indiciados e Vilma Yoshiko Takahashi.

Dos autos resta evidenciado, ainda, o recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que os dois indiciados, de inopino, a abordaram munidos de arma de fogo e contra ela desferiram um disparo na região da cabeça, pelas costas, não permitindo que pudesse esboçar qualquer reação defensiva.

Cumpre mencionar que o projétil alojado na calota craniana da vítima foi extraído e encaminhado para confronto balístico, a partir da apreensão de arma de fogo encontrada na residência dos acusados, cujo resultado foi positivo ao concluir que o projétil retirado da vítima foi expelido pela arma de fogo, tipo revólver, .38 special, marca Taurus, número de série 842726.

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar José Gomes Cardoso e Deyvison Takeyki Cardoso como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada a presente, sejam os denunciados citados para responderem à acusação designando-se audiência de instrução para a inquirição das testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e pronúncia
" (
sic
fls. 05/07).

De acordo com o anseio defensivo, a condenação está assentada unicamente na apreensão da arma de fogo na residência de ambos os réus, ao passo que a douta acusação rebate essa tese, enfocando os depoimentos de delegado de polícia e investigadores de polícia a respeito dos métodos de investigação que culminaram na obtenção de mandado de busca domiciliar e a apreensão da arma utilizada no crime.

A defesa na realidade repete o mesmo argumento enfocado nos memoriais finais apresentados na Instrução Maior, e que foram alvo de apreciação e rebatidos perante esta Corte de Justiça, no Recurso em Sentido Estrito 27275/2018.

Saliento, inclusive, que o caso guarda íntima relação com outros dois casos, um tirado da
Ação Penal 0003346-48.2016.8.11.0023, cód. 81408, 2a Vara de Peixoto de Azevedo
, posteriormente discutido no RSE 6358/2018, distribuído à relatoria do eminente Des. Pedro Sakamoto, j. 14/3/2018, e posteriormente, na ApCr 0003346-48.2016.8.11.0023, distribuída à relatoria do eminente Des. Paulo da Cunha, j. 13/8/2019, relativo ao homicídio perpetrado contra a vítima Eloi Antonio Altenhofen,
padrasto
da presente vítima Rogério, ocorrido menos de um mês antes da morte deste último, cuja
coautoria também é tributada aos ora recorrentes
, bem como, de outro caso, tirado da
Ação Penal 0003348-18.2016.8.11.0023, cód. 81410
, posteriormente discutido no RSE 150763/2017, 1a CCr, Rel. Des. Paulo da Cunha, e na ApCr 9980/2019, 1a CCr, Rel. Des. Paulo da Cunha, ainda pendente de julgamento, relativo ao homicídio perpetrado no dia 23/9/2016, ou seja, posterior ao fato aqui analisado,
atribuído ao coapelante José Gomes Cardoso
, e que vitimou a vizinha dos acusados, Taynara Sampaio de Miranda, cujo genitor, Marcelino Sampaio de Miranda, havia declarado perante a autoridade policial ter visto Deyvison e seu genitor José Gomes Cardoso voltarem para casa por volta de 06h30min, 07h do dia 20/7/2016.

No presente caso, além da perícia técnica confirmando que
a arma de fogo encontrada na residência dos apelantes é a mesma que ceifou a vida da vítima
, tem-se uma
inevitável relação de causalidade com o motivo do crime
, a
disputa judicial
envolvendo a
propriedade de um imóvel urbano
pertencente a Eloi, situado naquela comarca, e a lavratura do boletim de ocorrência por ameaça registrado em favor da ora vítima, que insinua que o recorrente Deyvison já havia ameaçado de morte a vítima anteriormente, há um forte quadro incriminador, no sentido de que ele e seu pai
José Gomes Cardoso
executaram a vítima, 21 dias depois da morte do padrasto de Rogério, Eloi.

Aliás, registre-se, o perito criminal Bertioti Casonatto, ao subscrever o ofício 112/2016/POLITEC/SESP, de 29/7/2016 [id. 6727986], acentuou que é possível “
os dois projéteis
[que ceifaram as vidas de Rogério da Silva Oliveira e seu padrasto Eloi Antonio Altenhofen]

terem sido expelidos pelo mesmo cano de arma de fogo
”, máxime porque os dois crimes aparentemente têm a mesma “razão” de existir, “
uma vez que é de nosso conhecimento que dois eram parentes, enteado/padrasto
”.

Essa identidade dos projéteis efetivamente veio a ser confirmada no laudo pericial 2.3.2016.24271-01 [ids. 6728158 a 6728160], que confirma que os projéteis retirados dos corpos das vítimas Eloi Antonio Altenhofen, Rogério de Silva Oliveira e Taynara Sampaio de Miranda, saíram da mesma arma de fogo, a que foi apreendida no interior da casa dos acusados.

Nesse cenário, ao receberem a condenação penal por terem praticado o crime contra Eloi Antonio Altenhofen, esta e. Corte de Justiça desproveu a pretensão defensiva que buscava igualmente a anulação do Júri por manifesta contrariedade à prova da autoria delitiva.

É certo que, no presente feito, que visa à apuração da responsabilidade penal pelo homicídio da vítima Rogério, filho de Eloi, ambos os apelantes, naturalmente, sempre mantiveram a negativa de autoria de todos os crimes a eles atribuídos, incluindo este aqui analisado.

Deyvison
afirmou na fase inquisitorial [id. 6727991] que na data do fato acordou às 06h40min, fez café, tomou e voltou para o quarto, e por volta de 7h30min, ao deparar-se com a genitora caída no chão próximo à cama, chamou José Gomes Cardoso e a levaram a pé, até o posto de saúde no bairro Centro Antigo, lá chegando por volta de 08h. Disse ainda que enquanto permaneceu em companhia de Vilma, José ficou aguardando do lado de fora, até sua genitora ser liberada, o que ocorreu por volta de 09h10min.

Alega ainda que na data em que a vítima afirmou supostamente ter sido ameaçada sequer chegou a vê-la, e que jamais ameaçou ou conversou com Rogério anteriormente, tendo conhecimento apenas da disputa judicial entre a genitora Vilma e a família de Rogério.

José Gomes Cardoso
repete, em parte, a mesma versão do filho Deyvison [id. 6727993], dizendo que não tem participação no crime de homicídio perpetrado contra Rogério. Disse que acordou por volta de 6h45min e que fazia café quando o Deyvison o chamou dizendo que Vilma teria desmaiado, razão pela qual reanimaram-na e levaram a pé até o posto de saúde, chegando no local por volta de 7h30min, tendo ela sido atendida por volta de 08h, sendo certo que após a liberação desta, todos retornaram para casa.

Em seguida, José e seu filho foram até o mercado Delmoro de bicicleta e depois passaram na farmácia, na padaria, retornando para casa, chegando por volta de 09h30min. Em seguida, por volta de 11h, 11h30min, Deyvison, que segundo aponta, estava de folga compensatória, saiu para trabalhar porque recebeu um telefonema dizendo que precisariam dele em seu local de serviço.

Alega não ter visto a vítima Rogério no dia 16/7/2016, e por isso nega que a tenha ameaçado, e que tem conhecimento da disputa judicial de terras que envolve a sua família e a da vítima.

Essa versão tem assento, ainda, no depoimento da informante Vilma Yoshiko Takahashi, mãe de Deyvison e esposa de José, que, ouvida na fase policial, confirmou ter passado mal na manhã daquele dia 20/7/2016 e que realmente foi levada pelo marido e filho até o posto de saúde situado no mesmo bairro onde moram, retornando para casa por volta de 09h [id. 6727989].

Com efeito, de acordo com a fala contida nos interrogatórios dos réus, no horário do cometimento do crime eles sequer passaram próximos à casa da vítima, e que saíram de casa apenas depois que o crime já havia se consumado, o que, contudo, provou-se não ser verdade.

A genitora da vítima Rogério, Zélia Rita da Silva, confirmou a disputa judicial de terras que envolve a sua família e a dos réus, acentuando que no dia 05/7/2016 teriam uma audiência para discutir o assunto, porém, o marido de Zélia acabou sendo morto por arma de fogo, o mesmo ocorrendo com o filho Rogério, dias depois, acreditando que esses crimes tenham ligação com a disputa judicial, porque cometidos também por duas pessoas, já que, segundo enfocou, “
um vizinho, morador do lado esquerdo da casa da vítima ouviu os disparos e viu dois homens pulando o portão fugindo do local
” [id. 6727987].

A
testemunha Samuel Marcelino de Miranda, vizinho da família de José Gomes Cardoso
, ao ser inquirida na fase policial, disse que no dia do homicídio da vítima Rogério, viu José Gomes Cardoso, a quem chama de “Bigode”, e seu filho Deyvison, passarem apressados,
apenas os dois
, na rua em direção à casa deles, apenas os dois, por volta de 06h30min a 07h, contrariando a tese apresentada pelos réus, que alegam que nessa hora estavam em casa, e não na rua.

Essa mesma premissa é levantada no depoimento prestado na Instrução Maior pelo delegado de polícia que presidiu as investigações, Dr. Geraldo Gezoni Filho, que, ao prestar depoimento sobre o caso, confirmou que
Marcelino
realmente viu José Gomes e seu filho Deyvison chegar em casa pouco depois de o crime de homicídio da vítima Rogério se consumar.

Confirmou que efetivamente existia a disputa judicial de um imóvel naquela cidade e que envolvia as famílias de José Gomes e da vítima Rogério, que, bem a propósito, após a morte de seu genitor Eloi, poucos dias antes, resolveu lavrar boletim de ocorrência sob imputação de crime de ameaça perpetrado por Deyvison.

Nesse mesmo contexto, o investigador de polícia Anderson Maciel de Souza afirmou na Instrução Maior que tomou conhecimento do boletim de ocorrência lavrado pela vítima Rogério anteriormente ao seu homicídio, dizendo que ao passar pela rua onde moram os réus para deixar a namorada, foi por eles ameaçado de forma velada, “
ele contou que os dois se aproximaram dele e fez menção de que estava armado, com uma arma na cintura
” [vide relatório de mídias, id. 6728937].

Disse ainda que ao ouvir as versões informais dos réus a respeito do fato, ambos disseram que não se encontravam na cidade de Peixoto de Azevedo, contrariando a própria versão de que se encontravam na própria residência no momento dos fatos.

O investigador de polícia ainda assinalou que ao tomar conhecimento da versão dos réus, buscou informações sore esse alegado deslocamento de ambos até a cidade de Terra Nova do Norte, mas jamais encontrou qualquer registro.

Logo, a coautoria do crime perpetrado contra Rogério se assenta na prova direta (apreensão da arma de fogo utilizada no crime) e indireta (inferências de testemunhas que elidem a versão apresentada pelos acusados, tornando certa e indene de dúvida o acerto da condenação.

A motivação do crime ocorreu efetivamente em sentido a obter um benefício com relação à disputa da propriedade imobiliária urbana que a vítima travava com os réus em Juízo, desvelando um acentuado grau de torpeza, na forma como quesitada ao Conselho de Sentença:

“
O acusado
[...]
agiu mediante motivo torpe, em matar a vítima, em razão de litígio judicial referente a propriedade de um imóvel que envolvia Zélia Rita da Silva, genitora da vitima, em face de Vilma Yoshiko Takahashi, esposa e mãe dos acusados? Resultado da votação (04) sim (01) Não
” [termo de votação, id. 6728904].

“
O acusado
[...]
agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em realizar de inopino 1 (um) disparo de arma de fogo na região cabeça, pelas costas contra a vítima ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA? Resultado da votação (04) sim (01) Não
” [termo de votação, id. 6728904].

Nessa situação, em que a conclusão condenatória se ampara em prova cabal e indene de dúvida acerca da autoria delitiva, bem como das qualificadoras, é defeso ao Tribunal de Justiça anular a decisão soberana do Conselho de Sentença nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

Nesse sentido:

“(...)
Para a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, nos termos do art. 593, inciso III, do CPP, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Se o Conselho de Sentença acata tese exposta em plenário, respaldada por robustos elementos de convicção colhidos no curso das investigações e da instrução processual, descabe cogitar da anulação pretendida
” (TJMT, Ap 143398/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

“(...)
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, por conseguinte, ser observada a soberania das suas decisões, consoante determina o art. 5o, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal
” (TJMT, Ap 48675/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/5/2016, Publicado no DJE 11/5/2016).

Logo, improcede, de pleno direito, o pedido anulatório aviado pela defesa comum dos coapelantes
José Gomes Cardoso
e
Deyvison Takeyki Cardoso
, dada à suficiência dos elementos de prova constituídos nos autos para o ângulo condenatório.

II – RECURSO ACUSATÓRIO – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA

Quanto à pena aplicada, objeto de questionamento no apelo acusatório, consta que a autoridade judiciária não reconheceu modulares judiciais desfavoráveis em relação a
ambos os apelantes
, e por isso fixou suas penas-base no mínimo legal de 12 anos de reclusão.

“
Culpabilidade a conduta do réu se mostrou ordinária para delitos da espécie, não havendo fundamentos para aumento da pena; antecedentes ausentes, não havendo sentença com trânsito em julgado contra sua pessoa diante ao disposto no artigo 5o, LVII da Constituição Federal; conduta social sem elementos para aferição. personalidade não há elementos suficientes para apurar diante da ausência de estudos sociais e laudos por profissionais da área médica específica; o motivo foi torpe, conforme reconhecido pelo conselho de sentença, todavia, serve como qualificadora, não podendo ser aplicado nesta fase sob pena de bis in idem; circunstâncias, não se mostraram excepcionais para receberam agravo da pena nesta fase; as consequências foram graves, porque resultou na morte de um cidadão, porém inerente ao próprio delito; não há evidencias de que o comportamento da vítima contribuiu com sua conduta do denunciado para o delito.

Desta forma, para o delito de homicídio qualificado, reconhecido pelo Conselho de Sentença, ausentes circunstâncias judicias desfavoráveis, FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, EM 12 (doze) ANOS DE RECLUSÃO
” [id. 6728906].

A propósito da culpabilidade, a douta Promotoria de Justiça esclarece que o crime foi premeditado, e por isso mais grave sob o ponto de vista da dosimetria.

De fato, as testemunhas ouvidas em Juízo esclareceram que a vítima já havia sido ameaçada de morte no dia 16/7/2016 pelos recorridos, demonstrando assim que a atividade delituosa foi premeditada, cometida sob ânimo refletido e em horário que permitiu lograr maior êxito na sua consumação, desviando-se de possíveis olhares atentos de circunstantes.

A respeito do tema, ainda, estabelece o enunciado n.o 49, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

O conceito de culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve incidir sobre os motivos e metas previamente estabelecidos para a prática delitiva dolosa, que, dependendo do caso, poderão influenciar na aplicação da pena em uma perspectiva mais ou menos favorável.

Assim, para que se acene a possibilidade de vincular esse dado subjetivo do agente a uma exasperação da pena-base é necessário que se decline concretamente em que reside esse dado de especial excepcionalidade da conduta que insufle a sua maior censurabilidade.

Define o Dicionário Aurélio a premeditação como sendo o ato ou efeito de premeditar, resolver com antecipação, refletidamente, com ponderação. No direito penal a ideia de que quanto maior o planejamento do criminoso para a prática do delito constitui dado de especial reprovação do fato, na medida em que a determinação do criminoso quanto a assegurar o amplo sucesso da ação é maior, vontade essa que, sem dúvida alguma, excede os limites da normalidade de qualquer tipo penal.

O dolo premeditado é aquele que traduz reflexão, ponderação, traduzindo maior criminalidade do agente. Por sua vez, o dolo de ímpeto é aquele que surge de improviso, que é menos censurável que o dolo premeditado (SIQUEIRA. Galdino. Tratado de direito penal. 2. Ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1950. Tomo II. p. 756-757).

É exemplo de planejamento criminoso que resulta a proporcional necessidade de elevação da pena-base a situação do homicídio realizado com escolha de horário, local e
modus operandi
, engrandecendo a possibilidade de sucesso na prática delitiva, diversamente do dolo de ímpeto, em que o agente não se põe diante de tais escolhas.

Impõe-se considerar, entretanto, que a análise do tema envolve a análise de elementos de prova objetivamente considerada, a fim de que não se confunda o simples ímpeto momentâneo que antecede imediatamente a prática delitiva, que é impassível de recrudescimento da pena, com a atividade refletida e ponderada sobre o planejamento da ação criminosa.

Nesses termos, exsurge evidente que a ação delituosa passa a ser mais reprovável sob o ângulo da culpabilidade, devendo, assim, ser considerada para o fim apenatório mais severo quando efetivamente comprovada por elementos de prova concreta constante dos autos.

São precedentes desta Corte a respeito do tema:

“
Segundo sedimentada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a culpabilidade acentuada do agente, em razão da premeditação do crime, não constitui característica do próprio tipo penal, sendo plenamente admissível sua utilização, calcada no planejamento da conduta delitiva a ser desenvolvida, com vistas a assegurar o seu sucesso, como vetor de demonstração de acentuada culpabilidade
” (TJMT, ApCr 13891/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/7/2015, Publicado no DJE 16/7/2015).

“
A culpabilidade acentuada do agente, em razão da premeditação do crime, não constitui característica do próprio tipo penal, justificando a elevação da pena-base acima do mínimo legal
” (TJMT, Ap 6387/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).

“
A premeditação, a perseguição por longo tempo, a tocaia na porta da residência, tudo para garantir o sucesso da empreitada criminosa, acentuam a reprovabilidade da conduta dos réus, e justificam a elevação da pena-base
” (TJMT, Ap 144116/2014, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015).

Logo, impõe-se o redimensionamento da pena-base, na proporção de 1/8, ou seja, 01 ano e 06 meses de reclusão, que entendo justa e razoável para expiação do crime.

Logo, aumento a pena-base de ambos os apelantes para 13 anos e 06 meses de reclusão.

Em seguida,
quanto ao coapelante
Deyvison
, mantenho a compensação da agravante da surpresa [art. 61, II, “c”, do CP], reconhecida por meio de procedimento de migração de uma das duas qualificadoras do homicídio para a fase de análise das circunstâncias legais de aumento de pena, fazendo-a fixada, em concreta e definitiva, em
13 anos e 06 meses de reclusão, a ser iniciada em regime fechado,
ex vi
do art. 33, §§ 2o, “a” e 3o, do CP
.

Por último, quanto ao coapelante
José Gomes Cardoso
, a douta acusação postula a majoração da fração, de 1/12 para 1/6, pela agravante da surpresa, a ele também reconhecida pelo Conselho de Sentença, nos termos da melhor orientação pretoriana a respeito do tema.

A esse respeito, nada obstante o Código Penal não estabeleça limites mínimo e máximo para a quantificação das agravantes no plano da dosimetria penal, infere-se que o acréscimo, via de regra, quando superior a 1/6, decorrente do reconhecimento dessa agravante, deve ser justificado, sob pena de ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Confira-se, nesse sentido:

“(...)
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.

4. Hipótese na qual a pena foi exasperada em fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, por ser o réu duplamente reincidente específico, sem que se possa falar em violação dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
(...)" (STJ, HC 364.656/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).

Vias transversas, fixou-se entendimento de que, se o aumento superior a 1/6 deve ser motivado, naturalmente essa fração deve ser considerada a mínima cominada para o ângulo das circunstâncias legais de aumento de pena, embora, registre-se, essa regra não seja absoluta, dependendo da análise circunstanciada dos pormenores do crime.

Não havendo motivo para desnaturar a regra firmada a respeito da fração mínima cominada para as circunstâncias agravantes na aplicação da pena, provejo a pretensão ministerial para modular o acréscimo decorrente da agravante da surpresa para 1/6, o que faz a pena irrogada a José elevada a
15 anos e 09 meses de reclusão, a ser iniciada em regime fechado,
ex vi
do art. 33, §§ 2o, “a” e 3o, do CP.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pela defesa comum de ambos os apelantes,
José Gomes Cardoso
e
Deyvison Takeyki Cardoso
, ambos qualificados; em contrapartida,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, para o fim de reconhecer o caráter pejorativo da culpabilidade, bem como para elevar a fração de agravamento da pena pela agravante da surpresa [art. 61, II, “c”, do CP], estabelecendo, para
José
, a reprimenda privativa de liberdade de
15 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, e para
Deyvison
, a reprimenda de
13 anos e 06 meses de reclusão
,

também em
regime inicial fechado
, ante a prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, I e IV, do CP, perpetrado contra Rogério da Silva Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020